Tribunal: STF
Processo: HC 226404
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.3.2023, por Gabriel Andrade de Santana, advogado, em benefício de Mateus Lima de Queiroz, contra decisões monocráticas no Agravo Regimental e nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.161/DF, pelas quais, respectivamente, em 25.10.2022 e 23.11.2022, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus n. 694.161/DF, mas concedeu a ordem de ofício apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea na dosimetria do crime de organização criminosa e reduzir a pena ao patamar de nove anos e quatro meses de reclusão e trinta e seis dias-multa.



    O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF às penas de dez anos e cinco meses de reclusão, em regime fechado, e trinta e oito dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e falsificação de documento público, previstos no § 2º do art. 2º da Lei 12.850/2013 e arts. 311 e 297 do Código Penal (e-doc. 10).



    3. A defesa e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpuseram apelação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em 5.12.2019, a Primeira Câmara Criminal, Relator o Desembargador George Lopes, negou provimento ao recurso da acusação e deu parcial provimento ao recurso da defesa. Consta na ementa desse julgado:



    “PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS FURTADOS OU ROUBADOS, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E DE FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO 'DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/2013, depois de, reunindo esforços e agindo com unidade de desígnios, promoverem, constituírem, financiarem e integrarem organização criminosa dedicada à execução de delitos, receptando e vendendo veículos furtados ou roubados, adulterando sinais identificadores e usando documentos públicos falsificados com objetivo de ocultar a procedência ilícita e facilitar a sua comercialização. 2 Afasta-se preliminar de nulidade por cerceamento de defesa sob alegação de não ter sido proporcionada a possibilidade de livremente indicar advogado, apenas se remetendo os autos à Defensoria Pública, e, não tendo sido encontrado no endereço constante dos autos, foi-lhe nomeada a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa. Além disso, o próprio réu já havia peticionado manifestando o desejo de apelar e de ser representado ‘pelo NPJ e/ou pela Defensoria Pública’, não havendo também qualquer indício de prejuízo (artigo 563 do Código de Processo Penal). 3 Havendo expressa autorização judicial para que a autoridade policial tivesse acesso aos conteúdos dos aparelhos celulares e pudesse deles se utilizar nas investigações da organização criminosa afeta à denominada operação Conatus, que foi dividida em outras vertentes investigativas, dentre elas a presente operação Haedum, não há que se falar em nulidade pela admissão do conteúdo dos aparelhos de telefonia celular dos réus. 4 Reputa-se provada a organização criminosa quando interceptações telefônicas e depoimentos de policias investigadores, com análise de vínculos e relatório minucioso, demonstram a existência de uma sociedade de fato formada por uma dezena de pessoas, com estrutura ordenada pela divisão de tarefas, existência de hierarquia entre os integrantes, prévio ajuste, organização permanente, estruturada e estável com o objetivo de praticar crimes. 5 Deve ser excluída a majorante do artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/13 quando não é demonstrado que o grupo usava arma de fogo em sua atuação, pois os veículos cuja subtração ocorreu dentro do âmbito de atuação da organização foram produto de furto. Os efeitos da exclusão devem atingir inclusive os réus que não apelaram. 6 Mesmo considerada a participação dos réus em organização criminosa, entende-se que não deve ser considerado concurso material quanto aos crimes de falsificação de documento público, que acabaria por elevar as penas, por reiteração criminosa, a valores discrepantes daqueles notados no dia a dia, em relação a crimes análogos. As penas totais impostas aos réus chegariam a valores alcançados por práticas de latrocínio e homicídio, os mais graves crimes tipificados no ordenamento jurídico-penal, o que não é razoável. 7 Apelação do Ministério Público não provida e as defensivas parcialmente providas, com extensão aos réus não apelantes” (fls. 2-4, e-doc. 9).



     



    Esse acórdão foi objeto de embargos declaratórios, rejeitados. Desse julgado a defesa interpôs recurso especial, inadmitido. Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça a interposição de agravo em recurso especial n. 1909600/DF, não conhecido pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em 17.8.2021. Contra essa decisão, foram interpostos embargos de declaração, rejeitados pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em 24.8.2021. Dessa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, não conhecido, em 14.9.2021. Na sequência, apresentou recurso extraordinário, tendo o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 29.11.2021, negado seguimento. Interpostos embargos declaratórios, foram rejeitados, em 7.2.2022. 



    Certificou-se o trânsito em julgado da condenação em 2.3.2021 (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, movimentação do processo n. 0001821-74,2017.8.07.0001 – ID 24649334).



    4. Consta, ainda, no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, ter a defesa impetrado, em 14.9.2021, o Habeas Corpus n. 694.161/DF, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 14.7.2022, em virtude de reiteração de tema objeto do agravo no recurso especial n. 1.909.600, do qual o Desembargador convocado Jesuíno Rissato não conheceu.



    Interposto agravo regimental, o Ministro Ribeiro Dantas, em 25.10.2022, reconsiderou a decisão do Ministro João Otávio de Noronha para “para não conhecer do habeas corpus, mas conceder a ordem, de ofício, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea na dosimetria do crime de organização criminosa e reduzir a pena definitiva ao patamar de 9 anos e 4 meses de reclusão e 36 dias-multa” (fl. 8, e-doc. 36).



    Dessa decisão a defesa interpôs embargos declaratórios, acolhidos pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 23.11.2022 (e-doc. 34). Na sequência, foram apresentados novos embargos, rejeitados, em 9.12.2022.



    Essas decisões monocráticas proferidas no habeas corpus 
n. 694.161/DF são objetos deste habeas corpus, no qual o impetrante alega “ilicitude das provas extraídas de aparelhos celulares em desacordo à ordem judicial. Inteligência do art. 5º, inc. XII, da Constituição Federal. Nulidade do processo” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assevera que, “a decisão a que se refere o eminente Ministro do STJ diz respeito à decisão realmente existente (acima elencada), mas que está eivada dos vícios provenientes do processo originário, que quebrou o sigilo dos dados telefônicos dos flagranteados, este sim, sem qualquer decisão autorizativa neste sentido” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Ressalta que a “Ação Penal principal que condenou o Paciente [se] originou de elementos de informação colhidos de maneira ilícita em procedimento diverso (processo originário), o que, por via de consequência, envenenou todos os atos decisórios posteriores a tal ilegalidade – inclusive a decisão que instaurou a Ação Penal principal” (fl. 20, e-doc. 1).



    Aduz que “há uma decisão indeferindo a quebra de sigilo de dados, e, em manifesto descumprimento, este material obtido lastreou TODA a nova investigação em desfavor do Paciente. Trata-se de uma clara e manifesta afronta à cláusula de reserva de jurisdição e ao direito de defesa do Paciente, sem que, para o seu reconhecimento, necessite dilação probatória” (fl. 21, e-doc. 1).



    Argumenta atipicidade na conduta do paciente, que “exerceu o seu trabalho, vendendo um dos serviços disponíveis (assim como fazia diariamente), sem aferir maiores vantagens econômicas. Evidente que a partir desta conduta, não houve a criação de qualquer risco juridicamente relevante (...) está claro que a conduta atribuída ao Paciente no decorrer da caminhada processual não se amolda objetivamente aos delitos de falsificação documental e adulteração de sinal automotor” (fls. 36-37, e-doc. 1).



    Destaca “vício de fundamentação do acórdão na dosimetria da pena” 
(fl. 44, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, com supedâneo na tenacidade dos argumentos suscitados, requer seja: 



    1. concedida medida liminar para expedir contramandado de prisão; 



    2. ratificada a liminar acima requerida para conceder a ordem, ainda que de ofício, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir do acesso policial aos aparelhos telefônicos apreendidos em descumprimento à decisão judicial que indeferiu a quebra de sigilo de dados nos autos nº 2016.05.1.01.0081-9 (0009825- 25.2016.807.0005 – doc. anexo), e utilizadas neste processo, por violação a direitos fundamentais previstos no art. 5º, X e XII, da CF/88, nos termos do art.157 do CPP; 



    1.2. assim procedendo, pugna pela inadmissibilidade e desentranhamento deste material ilícito e demais provas derivadas, nos termos do § 1º do art. 157 do CPP; 



    3. concedida a ordem, ainda que de ofício, para reconhecer a atipicidade (objetiva e subjetiva) da conduta atribuída ao Paciente, nos termos da fundamentação exposta; 



    4. concedida a ordem, ainda que de ofício, para que seja sanado os vícios de fundamentação na dosimetria da pena, a fim de que: 



    3.1. seja afastada a circunstância judicial ‘consequências do crime’, por se tratar de argumento inerente ao próprio tipo penal de organização criminosa – bis in idem; 



    3.2. seja reduzido para 1/5 o patamar do crime continuado, em razão do número de infrações; 



    3.3. seja aplicada a minorante da participação de menor importância, aplicando o art. 29, § 1ª ou § 2º, do CP, consoante reconhecido pela Autoridade Policial. 



    Nestes termos, 



    Espera a concessão” (sic, fls. 53-54, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao paciente com trânsito em julgado em 2.3.2021 (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, movimentação do processo n. 0001821-74.2017.8.07.0001).



    6. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 
DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; 
HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    7. Outro óbice ao conhecimento deste habeas corpus é ter sido impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu do habeas corpus n. 694.161/DF, mas concedeu a ordem de ofício apenas “para reconhecer a atenuante da confissão espontânea na dosimetria do crime de organização criminosa e reduzir a pena definitiva ao patamar de 9 anos e 4 meses de reclusão e 36 dias-multa” (e-docs. 34, 35 e 36).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, DJe 17.11.2022.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Essas jurisprudências não cerram as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, a alegada ilicitude das provas na ação penal originária, ao argumento de que teriam sido extraídas de aparelhos celulares em desacordo à ordem judicial, não foi comprovada. 



    10. Pelo que se tem nos autos, a autoridade policial teve expressa autorização judicial para acessar o conteúdo dos aparelhos telefônicos dos réus e deles poder se utilizar nas investigações da organização criminosa afeta à denominada operação Conatus, da qual derivou a operação Haedum. É o que se extrai do voto condutor do julgamento da apelação n. 0001821-74.2017.8.07.0001, Relator o Desembargador George Lopes:



    “Violação de conteúdos de mensagens de telefones celulares A Defesa de Mateus Lima de Queiroz suscita preliminar de nulidade alegando não haver autorização judicial para acessar os arquivos dos telefones celulares dos réus e o seu compartilhamento. Pugna pela ilicitude dessas provas e o desentranhamento dos autos. Ocorre que o Juízo a quem cabia a custódia dos celulares apreendidos por ocasião da prisão em flagrante, a pedido da autoridade policial em procedimento próprio, nos autos do Processo nº 2016.05.1.010081-9, deferiu expressamente o ‘acesso a conteúdos das conversas via aplicativos de telefonia celular (Whatsapp e similares) contidos nos aparelhos celulares, e a consequente utilização de informações relevantes extraídas como prova válida a serem eventualmente utilizadas em investigações criminais diversas da constante do Auto de Prisão em Flagrante 95/2016’. O Juiz da Segunda Vara Criminal de Planaltina, ao deferir o pedido da autoridade policial, mencionou expressamente que as investigações da autoridade policial ‘davam conta da existência de uma suposta organização criminosa especializada no transporte e comercialização, em outro estado, de veículos roubados no Distrito Federal’; portanto, haveria ‘razões para acreditar que a medida ora solicitada será proveitosa para se delinear o modus operandi e os demais atores da associação criminosa.’ Houve, portanto, ao contrário do que afirma a Defesa, expressa autorização do Juízo para que a autoridade policial acessasse os conteúdos dos arquivos de texto dos aparelhos celulares e deles se utilizasse nas investigações da organização criminosa, executadas na denominada ‘Operação Conatus’, que foi dividida em outras vertentes investigativas, dentre estas a presente ‘Operação Haedum’. Assim, não havendo 'qualquer ilegalidade na prova produzida, rejeita-se também esta a preliminar” (fls. 9-10, e-doc. 9).



    11. Como assentado pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.161/DF, para divergir dessa conclusão, seria necessário ampla dilação probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. Tem na decisão:



    “De acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. No caso, assiste razão à defesa quando afirma que a decisão embargada foi silente em relação aos pedidos do agravo relacionados à ilegalidade na colheita das provas e à ausência de dolo específico para participar de organização criminosa. Sendo assim, é o caso de integrar o julgado. 



    Com efeito, no que tange aos pedidos relacionados à ilegalidade na colheita das provas e à ausência de dolo específico para participar de organização criminosa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Quanto à alegada ilicitude do acesso aos dados do telefone celular, a jurisprudência do STJ considera ‘ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes do envio e/ou recebimento de mensagens de texto SMS, conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp), mensagens enviadas e/ou recebidas por meio de correio eletrônico, decorrentes de flagrante, sem prévia autorização judicial’ (AgRg no REsp n. 1.803.332/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 2/9/2019). 



    No caso, porém, o Tribunal a quo consignou que, ao contrário do que afirma a defesa, houve ‘expressa autorização do Juízo para que a autoridade policial acessasse os conteúdos dos arquivos de texto dos aparelhos celulares e deles se utilizasse nas investigações da organização criminosa, executadas na denominada 'Operação Conatus', que foi dividida em outras vertentes investigativas, dentre estas a presente 'Operação Haedum’ (e-STJ, fl. 56). 



    Nesse contexto, para divergir da conclusão a que chegou a instância ordinária, seria necessária ampla dilação probatória, inadmissível na estreita via eleita” (fls. 1-2, e-doc. 34).



    12. Quanto à alegada ausência de dolo específico para participar de organização criminosa e atipicidade da conduta atribuída ao paciente, as instâncias anteriores consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstradas a materialidade delitiva e a autoria quanto aos crimes imputados ao paciente. Tem-se na decisão do Ministro Ribeiro Dantas:



    “No que concerne à alegada ausência de dolo e atipicidade da conduta, a Corte de origem assim se manifestou:



    ‘’Para tanto, Wilson contatava Mateus, mais conhecido como 'Mateus da Lan', para informar o número das placas de veículos 'quentes' que serviriam como paradigma para a alteração dos sinais de identificação daqueles subtraídos na confecção de documentos falsificados; informado da numeração dessas placas, 'Mateus da Lan' obtinha no sistema informatizado do DETRAN outros elementos de identificação, e como os veículos pesquisados normalmente não tinham restrições por registros de roubo ou furto, tendo as mesmas características relativas à marca, modelo e cor dos veículos furtados ou roubados, os dados obtidos por 'Mateus da Lan' eram utilizados para 'clonar' as placas dos veículos subtraídos e assim ocultar a procedência ilícita. 



    Wilson, usando os dados repassados por 'Mateus da Lan', solicitava a Antônio Euderson, conhecido como 'Tom', que confeccionasse documentos falsos para acobertar os veículos produtos de crime, principalmente o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV. Às vezes, Antônio obtinha diretamente com Mateus os dados necessários à contrafação dos documentos que acobertavam os veículos subtraídos ou recebidos pela ORCRIM. 



    Também usando os dados fornecidos por Mateus, Wilson recomendava a Diego Carvalho, mais conhecido como 'Diego Mecânico', que adulterasse os números de identificação, gravando os números no motor e no chassi. Concluídos esses procedimentos, Wilson, 'Diego Mecânico', Douglas e Caio conduziam ou transportavam os veículos subtraídos para a Bahia, a maior parte já com sinais identificadores adulterados e os entregavam a Reginaldo para serem vendidos em benefício de toda a organização. Assim ficou demonstrada a participação de cada um dos réus na ORCRIM, e também a participação de Reginaldo, Wilson, Mateus Lima, Diego Carvalho e Carlos na execução do crime tipificado no artigo 297 do Código Penal. As provas não deixam dúvidas da existência de um vínculo estável e permanente de todos os membros da ORCRIM e suas respectivas atribuições no cumprimento de tarefas específicas e hierarquizadas previamente definidas, tudo para alcançar lucros na prática de crimes com penas superiores a quatro anos de reclusão. 



    As provas referidas comprovaram a existência e a forma de agir dessa perigosa ORCRIM, especialmente interceptações telefônicas autorizadas por Juiz competente, testemunhos dos policiais investigadores e a análise do rastreamento dos vínculos entre os membros, tudo isso provando a existência da organização criminosa, justificando a condenação (TJDFT, 20140710194958 APR, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 
2 T., Acórdão 1057499, publicado no DJE de 03/11/2017, páginas 180/185). 



    Como sói acontecer nessa espécie de crime, os réus negaram a existência de qualquer vínculo associativo para formação de uma ORCRIM, na vã tentativa e desconstituir as circunstâncias elementares do tipo. Todavia, os depoimentos judicializados foram também consubstanciados nos relatórios circunstanciados mostrando todos os detalhes da investigação e demonstrando a conexão estável e duradoura entre todos os réus na consecução de objetivos comuns, mediante ações estruturalmente organizadas e hierarquizadas, com clara divisão de tarefas, além da finalidade de praticar vários tipos de crimes, com penas superiores a quatro anos.’ (e-STJ, fls. 57- 59)



    Da leitura do excerto, observa-se que a condenação se amparou em elementos concretos dos autos que evidenciaram a materialidade delitiva e a autoria quanto aos crimes imputados. 



    Assim, também é inviável em habeas corpus o conhecimento do pleito de absolvição por atipicidade ou por falta de provas, pois a desconstituição da condenação demandaria ampla dilação probatória, providência que não se coaduna com a estreita via do writ.



    (...)



    Desse modo, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade a ensejar o acolhimento dos pedidos de reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio do acesso policial aos aparelhos telefônicos apreendidos e de reconhecimento da atipicidade da conduta atribuída ao ora embargante. (...)” (e-doc. 34).



    Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119- AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    13. Apenas para afastar a alegação de ilegalidade manifesta na fundamentação apresentada pelas instâncias anteriores quanto à dosimetria da pena, é de se realçar que consta na decisão no agravo regimental no habeas corpus n. 694.161/DF que o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, reconheceu a ilegalidade nos critérios utilizados na dosimetria da pena do paciente e, nesse ponto, concedeu a ordem de ofício. Tem-se na fundamentação:



    “Passo à análise das razões da impetração atinentes à dosimetria da pena, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos do acórdão ora impugnado:



    ‘[...] a pena-base no crime de organização criminosa ficou em três anos e seis meses de reclusão, com análise desfavorável das consequências do crime, haja vista a apreensão em flagrante de nada menos do que doze motocicletas e um automóvel sedan anteriormente furtados ou roubados, além dos prejuízos às vítimas que ficaram despossuídas dos seus veículos. O aumento de apenas seis meses por uma circunstância judicial desfavorável é muito menor do que o Critério de um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima admitido pela jurisprudência. [...] Para Mateus Lima de Queiroz a pena-base no crime de organização criminosa ficou em três anos e seis meses de reclusão, mais onze dias-multa, à razão mínima, pelos mesmos motivos expostos acima, estabilizando-se sem outras causas modificadoras. Na adulteração de sinal identificador de veículos recebeu a pena mínima, três anos de reclusão e dez dias-multa, à razão mínima, nada havendo a reparar. Em relação ao crime de falsificação de documento público, a pena também foi a mínima, dois anos de reclusão mais dez dias-multa, à razão mínima. A continuidade delitiva ensejou aumento de dois terços, resultando três anos e quatro meses de reclusão, mais dezesseis dias-multa à razão mínima. A Defesa queria um aumento de um sexto pela continuidade, mas a fração de aumento é condicionada pela quantidade de infrações, devendo ser mantida a fração máxima.’ (e-STJ, fls. 62-63)



    De início, rememora-se que a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 



    Conforme se observa, a pena-base do crime de organização criminosa foi exasperada em 6 meses pela análise desfavorável das consequências do crime. 



    Em relação às c